Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAL. TEMA APLICÁVEL AO CASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE VINCULANTE ADEQUADO. APLICAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não de tal vício demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Decorre do artigo 927 do Código de Processo Civil que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, com o instituto do distinguishing.

3. Em análise dos autos, verifica-se o acórdão foi expresso ao aplicar o entendimento vinculante no 1.170 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, seja em razão da determinação do Presidente desta Corte de Justiça, seja porque adequado ao caso em que se discute os consectários legais, que engloba o índice de correção monetária.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.